Tribunal: TJMT
Processo: 1006078-05.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006078-05.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[TATIANE SALETE LAZARIN FAVARETTO EIRELI - EPP - CNPJ: 12.451.495/0001-54 (AGRAVANTE), CESAIR CLEBER FAVARETTO - CPF: 040.869.809-83 (AGRAVANTE), TATIANE SALETE LAZARIN FAVARETTO - CPF: 006.237.469-99 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Cédula de crédito bancário. Exceção de pré-executividade. Prescrição da pretensão executória. Inocorrência. Prazo trienal. Termo inicial no vencimento da última parcela. Vencimento antecipado da dívida que não altera o termo inicial da prescrição. Prescrição intercorrente. Não configuração. Ausência de suspensão formal do processo e de inércia do exequente. Citação por edital. Validade após esgotamento das diligências para localização do executado. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução fundada em cédula de crédito bancário, afastando as alegações de prescrição da pretensão executória, prescrição intercorrente e nulidade da citação por edital.

II. Questão em discussão:

2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se o vencimento antecipado da dívida altera o termo inicial da prescrição da pretensão executória fundada em cédula de crédito bancário; (ii) verificar a ocorrência de prescrição direta ou intercorrente em razão da demora na citação dos executados; e (iii) examinar a validade da citação por edital realizada no processo executivo.

III. Razões de decidir:

3. A Cédula de Crédito Bancário submete-se ao prazo prescricional trienal, nos termos do art. 44 da Lei nº 10.931/2004 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra e art. 206, §3º, VIII, do Código Civil.

4. O termo inicial da prescrição é o vencimento da última parcela prevista no contrato, não sendo alterado pelo vencimento antecipado da dívida ou pelo ajuizamento da execução, por se tratar de mera faculdade do credor.

5. No caso concreto, o vencimento final da obrigação ocorreu em 18/03/2023, de modo que o prazo prescricional se estende até 18/03/2026, inexistindo prescrição da pretensão executória.

6. A citação por edital, quando precedida do esgotamento dos meios ordinários de localização do citando, é plenamente válida e não constitui causa de paralisação do processo.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O prazo prescricional para cobrança de cédula de crédito bancário é de três anos, contado do vencimento da última parcela prevista no contrato, não sendo alterado pelo vencimento antecipado da dívida. 2. A citação por edital é válida quando precedida do esgotamento das diligências para localização do executado.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 10.931/2004, art. 44; Lei Uniforme de Genebra, art. 70; Código Civil, art. 206, § 3º, VIII; CPC/2015, arts. 256 e 921.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AREsp nº 2.441.649/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 17.11.2025, DJEN 25.11.2025; TJMT, AI nº 1009710-73.2025.8.11.0000, Rel. Des.ª Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 29.07.2025, DJE 11.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TATIANE SALETE LAZARIN FAVARETTO, CESAIR CLEBER FAVARETTO e TATIANE SALETE LAZARIN FAVARETTO EIRELI – EPP contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1000180-85.2017.8.11.0045, ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A., rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados, afastando as alegações de suspensão do processo, de prescrição intercorrente e de nulidade da citação por edital, determinando o prosseguimento da execução com a intimação do exequente para indicação de bens à penhora (cf. id. nº 186905137).

Nas razões recursais, os agravantes relatam que a execução tem por fundamento a Cédula de Crédito Bancário nº 492.100.946, sendo arguida, por meio de exceção de pré-executividade, a ocorrência de prescrição da pretensão executória, bem como a necessidade de suspensão do processo diante da ausência de localização dos executados.

Sustentam que a pretensão executória encontra-se prescrita, defendendo que às cédulas de crédito bancário se aplica o prazo prescricional trienal, conforme o art. 44 da Lei nº 10.931/2004 e o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra. Argumentam que o termo inicial da prescrição deve ser fixado segundo a teoria da actio nata, isto é, a partir do momento em que nasce a pretensão de exigir o crédito em juízo.

Aduzem que, embora o título previsse vencimento final em março de 2023, o próprio credor optou por considerar antecipadamente vencida a dívida ao ajuizar a execução em janeiro de 2017, circunstância que demonstraria que, naquele momento, a pretensão executória já havia surgido. Defendem, portanto, que o prazo prescricional deve ser contado a partir do vencimento antecipado ou do ajuizamento da execução, sob pena de permitir que o credor controle unilateralmente o início da prescrição.

Afirmam que admitir o início do prazo apenas no vencimento da última parcela implicaria conferir ao credor vantagem desproporcional, possibilitando que o processo permaneça paralisado por longos períodos sem consequências jurídicas, o que violaria os princípios da isonomia, da boa-fé objetiva e da segurança jurídica.

Sustentam, ainda, que houve demora excessiva na efetivação da citação dos executados, uma vez que a execução foi ajuizada em janeiro de 2017 e a citação por edital ocorreu apenas em novembro de 2023, lapso temporal que, segundo alegam, evidencia a prescrição da pretensão executória ou, ao menos, a ocorrência de prescrição intercorrente.

Argumentam também que a decisão agravada incorreu em equívoco ao rejeitar a tese de nulidade da citação editalícia, afirmando que a ausência de localização dos executados deveria ter ensejado a suspensão do processo nos termos do art. 921 do Código de Processo Civil, e não a imediata adoção da citação ficta.

Aduzem que a manutenção da execução nas circunstâncias descritas prestigia a inércia do credor e permite a ampliação indefinida do débito em razão da incidência de encargos, o que seria incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e do dever de mitigação do prejuízo.

Diante disso, requerem o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a prescrição da pretensão executória ou, subsidiariamente, a prescrição intercorrente, bem como para declarar a nulidade da citação por edital ou determinar a suspensão do processo executivo (cf. id. n° 345956364).

Em contrarrazões, o agravado rebate as razões recursais e pede o desprovimento do recurso (cf. id. 348956899).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia central do presente recurso reside em definir se o vencimento antecipado da dívida, decorrente do inadimplemento contratual e do ajuizamento da execução, altera o termo inicial da prescrição da pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário, bem como se a demora na angularização processual, ultimada via edital, ensejou a consumação da prescrição direta ou intercorrente.

Inicialmente, quanto à alegada intempestividade recursal suscitada pela parte agravada, verifica-se que, embora a decisão agravada tenha sido proferida em março de 2025 (cf. Id. 345956365), não houve, naquela oportunidade, a efetiva intimação pessoal da Defensoria Pública.

Nos termos da Lei Complementar nº 80/94 e do Código de Processo Civil, é prerrogativa do Defensor Público a intimação pessoal com vista dos autos, não se aperfeiçoando o ato de comunicação processual pela mera publicação em diário oficial ou expedição eletrônica genérica sem a confirmação de leitura ou abertura de prazo específica para o órgão no sistema PJe.

Considerando que a agravante afirma ter tomado ciência da decisão apenas recentemente, e inexistindo nos autos certidão que comprove a prévia intimação pessoal válida de membro da Defensoria Pública, impõe-se o conhecimento do recurso, com a rejeição da preliminar de intempestividade suscitada em contraminuta.

Superado esse ponto, no mérito,

o recurso não merece prosperar.

Da análise dos documentos que instruem o presente instrumento, verifica-se que a execução está lastreada na Cédula de Crédito Bancário n.º 492.100.946, emitida em 18/06/2015 (cf. id. 4629953 – autos de origem). O referido título executivo possui cláusula expressa prevendo o pagamento em parcelas, estipulando como data de vencimento final da obrigação o dia 18/03/2023 (2.4).

Consoante a Lei n.º 10.931/2004 c/c a Lei Uniforme de Genebra, o prazo prescricional para a cobrança de Cédula de Crédito Bancário é de 3 (três) anos.

O ponto nodal, contudo, é a fixação do termo
a quo
desse lapso.

Com a devida vênia, a despeito da respeitável dedicação empreendida pelo curador especial em sua longa peça recursal, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o vencimento antecipado da dívida constitui mera faculdade do credor e não altera o termo inicial da prescrição, que deve ser contado a partir do vencimento da última parcela prevista no contrato, ainda que a inadimplência e o ajuizamento da ação tenham ocorrido anteriormente.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na origem.

II. Razões de decidir

2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que, na cédula de crédito bancário, o termo inicial da prescrição é o dia do vencimento da última parcela, e não o do vencimento antecipado da dívida.

3. O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo o termo ordinariamente indicado no contrato.

4. Estando o aresto impugnado conforme a jurisprudência desta Corte Superior, aplica-se a Súmula n. 83/STJ como óbice ao conhecimento do recurso interposto tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.

III. Dispositivo

5. Agravo em recurso especial desprovido.

Tese de julgamento: 1. O termo inicial da prescrição para cobrança de cédula de crédito bancário é o vencimento da última parcela, e não o vencimento antecipado da dívida. 2. O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo o termo ordinariamente indicado no contrato.

Dispositivos relevantes citados: Lei Uniforme de Genebra, art. 70;

Código Civil, art. 206, § 3º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.920.319/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 08.04.2025; STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 2.090.138/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 02.12.2024; STJ, AgInt no REsp 2.179.655/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 09.06.2025.”

(STJ - Quarta Turma - relator Ministro Antonio Carlos Ferreira - AREsp n. 2.441.649/SP - julgado em 17/11/2025 - DJEN de 25/11/2025.)

Nesse contexto, revela-se irrelevante o fato de a ação ter sido proposta em 19/01/2017 e de o despacho que ordenou a citação ter sido proferido em 27/01/2017, pois, tendo o vencimento final do título ocorrido apenas em 18/03/2023, o prazo para o exercício da pretensão executória projetar-se-ia até 18/03/2026.

Ademais, ainda que a citação válida, realizada na modalidade editalícia, tenha se perfectibilizado em 02/10/2023 (cf. id. 130706478), tal ato ocorreu poucos meses após o vencimento final do contrato e muito antes do término do prazo trienal contado a partir dessa data (18/03/2026).

Desse modo, sob qualquer perspectiva, não há falar em prescrição material, pois o direito de ação foi exercido tempestivamente e a pretensão executória não foi atingida pelo decurso do prazo prescricional, permanecendo íntegra a exequibilidade do título.

No que tange à alegação de nulidade da citação por edital e a suposta obrigatoriedade de suspensão do feito nos termos do artigo 921, III, do CPC, a tese não merece acolhimento.

A suspensão da execução por ausência de localização do executado pressupõe que o citando já integre a lide ou que tenham sido esgotadas as tentativas de sua localização para o ato citatório pessoal.

No caso em apreço, verifica-se a realização de diversas diligências destinadas à localização da parte executada nos endereços constantes dos autos e nos sistemas de pesquisa disponíveis ao Judiciário, tais como SISBAJUD, RENAJUD, SIEL e INFOJUD, conforme evidenciam as certidões e os retornos dos mandados juntados ao processo de origem (cf. Id. 106582275 e seguintes), circunstância que levou a parte agravada a requerer a citação por edital.

Diante do insucesso das tentativas de citação pessoal e encontrando-se os devedores em local incerto e não sabido, a citação por edital apresenta-se como medida legal e necessária para a validade do procedimento e a garantia do devido processo legal, nos termos do artigo 256 do CPC.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO DIRETA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto e virtude de decisão que afastou a alegação de prescrição e indeferiu o pedido de suspensão do processo, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão executiva está fulminada pela prescrição direta, considerando o prazo aplicável à Cédula de Crédito Bancário; (ii) estabelecer se houve prescrição intercorrente em razão da demora na citação da Executada.

III. Razões de Decidir

3. A Cédula de Crédito Bancário possui prazo prescricional trienal, nos termos do artigo 44 da Lei nº 10.931/2004 c.c. artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra e artigo 206, §3º, VIII, do Código Civil, contado do vencimento da última parcela, ocorrido em 15/05/2019. A Execução foi ajuizada antes desse vencimento, em 31/03/2017, não se configurando a prescrição direta.

4. A Súmula 106 do STJ é aplicável ao caso, pois a demora na citação decorreu exclusivamente de entraves administrativos do Poder Judiciário, e não de inércia do Exequente, o que impede o reconhecimento de qualquer modalidade de prescrição durante esse período.

5. A prescrição intercorrente exige, nos termos do artigo 921 do CPC, a suspensão formal do processo, o que não ocorreu. Ademais, restou demonstrado que o Exequente adotou todas as diligências necessárias para localizar a Executada, não havendo paralisação imputável ao credor.

6. A citação por edital, realizada após esgotamento dos meios ordinários de localização, possui plena eficácia e não configura causa de paralisação do processo.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional da Cédula de Crédito Bancário é de três anos, contado do vencimento da última parcela, nos termos do artigo 44 da Lei nº 10.931/2004 c.c. artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra.

A demora na citação, quando decorrente de entraves do mecanismo judiciário, não configura prescrição, nos termos da Súmula 106 do STJ.

A configuração da prescrição intercorrente pressupõe a suspensão formal do processo, o que não ocorreu na hipótese dos autos, além de exigir a demonstração de inércia injustificada do Exequente.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.931/2004, art. 44; Lei Uniforme de Genebra, art. 70; Código Civil, art. 206, §3º, VIII; Código de Processo Civil, arts. 238, 246, caput e §1º-A, e 921, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1992331/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 13/03/2023; STJ, Súmula 106; TJ-MT, AI nº 1027059-26.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 18/02/2025; TJ-GO, AI nº 5709188-37.2022.8.09.0051, Rel. Des. José Ricardo Marcos Machado, 5ª Câmara Cível.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – relatora Desa. Clarice Claudino da Silva - N.U 1009710-73.2025.8.11.0000 - Julgado em 29/07/2025 - Publicado no DJE 11/08/2025)

Não se verifica, portanto, qualquer violação ao artigo 921 do CPC, tampouco inércia desidiosa do credor capaz de atrair a prescrição intercorrente, visto que o exequente promoveu os andamentos necessários quando instado, culminando na consequente citação editalícia válida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026